Tribunal: TJMT
Processo: 1044672-25.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044672-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PACHECO CASTANHO - CPF: 041.472.811-41 (ADVOGADO), JOAO BONIFACIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 893.068.211-15 (AGRAVANTE), RUDJAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 893.437.781-04 (AGRAVANTE), RUDJANY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 893.437.861-15 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 621.772.811-72 (AGRAVADO), ALBA MARIA BARBOSA LACERDA OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 488.459.141-00 (AGRAVADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL RURAL. AUTONOMIA DO JUÍZO POSSESSÓRIO EM RELAÇÃO AO PETITÓRIO. ALEGAÇÕES DE TITULARIDADE DOMINIAL E NULIDADE CONTRATUAL. INADEQUAÇÃO. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONJUGADA COM AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONFIGURAÇÃO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. AUTO DE CONSTATAÇÃO PRODUZIDO EM PROCESSO DIVERSO SEM CONTRADITÓRIO. AUTO QUE CONFIRMA O EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, após audiência de justificação, deferiu pedido liminar de interdito proibitório e determinou que os agravantes se abstenham de ameaçar a posse dos agravados sobre imóvel rural, sob pena de multa diária. O Juízo de origem reconheceu a posse anterior com base em contratos de compra e venda, inscrição no Cadastro Ambiental Rural, nota fiscal de produtor rural, extratos de pagamento de funcionários e depoimentos testemunhais, bem como o justo receio de turbação pela notificação extrajudicial de desocupação em 48 horas conjugada com o ajuizamento de ação reivindicatória.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a revogação da tutela possessória, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial e o ajuizamento de ação reivindicatória constituem exercício regular de direito e não configuram justo receio de turbação;
(ii)
o reconhecimento de
periculum in mora
inverso, com base em auto de constatação que teria certificado extração ilegal de madeira na área litigiosa; e
(iii)
a alegação de que a posse dos agravados é precária e injusta, derivada de atos nulos por excesso de mandato da procuradora dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se alegações de natureza petitória, relativas à titularidade dominial, à nulidade dos contratos de compra e venda e ao excesso de mandato da procuradora, possuem aptidão para afastar a tutela possessória;
(ii)
aferir se o acervo probatório produzido na audiência de justificação demonstra a posse anterior dos agravados;
(iii)
determinar se a notificação extrajudicial para desocupação em prazo exíguo, conjugada com o ajuizamento de ação reivindicatória, configura justo receio de turbação para fins de interdito proibitório; e
(iv)
verificar se o auto de constatação produzido em processo diverso, sem contraditório dos agravados, caracteriza
periculum in mora
inverso apto a justificar a reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela possessória funda-se na situação de fato e protege aquele que exerce, de modo efetivo, algum dos poderes inerentes à propriedade, independentemente de indagação sobre o direito de domínio, conforme o artigo 1.196 do Código Civil. O artigo 1.210, § 2º, do Código Civil e o artigo 557 do Código de Processo Civil vedam que a alegação de propriedade obste a proteção possessória.

5. As alegações de propriedade registral, de excesso de mandato da procuradora, de nulidade dos contratos de compra e venda e de suposta venda
a non domino
não possuem aptidão para infirmar a tutela possessória deferida em favor dos autores, pois pertencem ao campo da discussão petitória e contratual.

6. O acervo probatório, em sede de cognição não exauriente, demonstra a posse anterior dos agravados. No plano documental, os contratos particulares de compra e venda celebrados em 2010 e 2014, a inscrição no Cadastro Ambiental Rural de 2014, a nota fiscal de produtor rural de 2016 e os extratos de pagamento de funcionários rurais até 2023 evidenciam a exploração econômica e a ocupação contínua da área por período superior a uma década.

7. Os depoimentos testemunhais colhidos na audiência de justificação corroboram o acervo documental. A testemunha que intermediou a transação confirmou a celebração de compra e venda e a imissão na posse; a segunda testemunha relatou a abertura da área e a edificação de benfeitorias; a terceira, ex-tabeliã do cartório responsável pela lavratura dos atos notariais, atestou a regularidade formal dos instrumentos e a autenticidade das assinaturas.

8. A posse dos agravados qualifica-se, a princípio, como justa, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, e amparada por justo título, na forma do parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil, pois decorre de ato apto, em tese, a transferir o domínio, independentemente da eficácia final do título.

9. A existência de arguição de falsidade documental e de perícia grafotécnica pendente na origem não afasta, por si só, o valor probatório do acervo documental quando este é corroborado pela prova oral colhida na audiência de justificação, que confirmou a celebração de compra e venda e afastou a narrativa de comodato verbal.

10. O justo receio de turbação, requisito do interdito proibitório previsto no artigo 567 do Código de Processo Civil, configura-se pela notificação extrajudicial que exigiu a desocupação do imóvel no prazo de 48 horas, conjugada com o ajuizamento de ação reivindicatória que busca a retomada do bem.

11. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o conteúdo da notificação extrajudicial, quando cotejado com o restante do arcabouço probatório, pode corroborar a tese de ameaça à posse e servir de fundamento à expedição do mandado proibitório.

12. O auto de constatação invocado como fundamento do
periculum in mora
inverso não possui aptidão para justificar a reforma da decisão, pois foi produzido em processo diverso, sem o contraditório dos agravados, e não havia sido objeto de análise pelo Juízo de origem quando da prolação da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 1.196, art. 1.200, art. 1.201, parágrafo único, art. 1.210, § 2º; CPC - art. 557, art. 567.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AgInt no REsp n. 1.687.838/ES; TJMT - APCív n. 0000740-91.2017.8.11.0094.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos réus
JOÃO BONIFÁCIO DOS SANTOS JÚNIOR
,
RUDJAN DE ALMEIDA SANTOS
e
RUDJANY DE ALMEIDA SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da ação de interdito proibitório e manutenção de posse autuada sob o n. 1001546-75.2023.8.11.0005, ajuizada por
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA E SOUZA
e
ALBA MARIA BARBOSA LACERDA OLIVEIRA E SOUZA
, após audiência de justificação, deferiu pedido liminar e determinou que os réus se abstenham de ameaçar a posse dos autores sobre o imóvel litigioso, sob pena de multa diária de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) (id. 335719373).

Na petição inicial, os autores narraram que, em 01/março/2010, adquiriram dos réus, por contrato particular de compra e venda, área rural de 200 (duzentos) hectares a ser desmembrada de imóvel maior com 380,45 (trezentos e oitenta hectares e quarenta e cinco ares), situado no lugar denominado "Piraputangas", Município de Alto Paraguai, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino sob a matrícula n. 10.971. Afirmaram que o preço foi integralmente quitado e que, após a formalização do contrato, foram imitidos na posse do bem (id. 121708330 dos autos de origem).

Relataram, ainda, que em 2014 celebraram segundo contrato para aquisição do restante do imóvel constante da mesma matrícula, perfazendo a integralidade dos 380,45 hectares. A negociação, segundo a exordial, foi realizada com a genitora dos réus, que detinha procuração pública lavrada em 01/abril/2002 pelo 2° Serviço Notarial de Alto Paraguai (id. 121708330 dos autos de origem).

Informaram que, em maio/2023, os autores souberam por terceiros que a mandatária dos réus estaria a oferecer o imóvel à venda, o que motivou o registro de boletim de ocorrência n. 2023.149032. Posteriormente, em 23/junho/2023, receberam notificação extrajudicial para desocupar o imóvel no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de medidas judiciais (id. 121708330 dos autos de origem).

Assim, requereram tutela provisória para que os réus se abstivessem de turbar a posse, com fixação de multa diária, nos termos dos artigos 300, 560 e 567 do Código de Processo Civil (id. 121708330 dos autos de origem).

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
deferiu a liminar possessória.

Consignou que a posse restava demonstrada pelos contratos de compra e venda, pelo Cadastro Ambiental Rural em nome da autora, pelas fotografias, pelos documentos do INDEA e pelo laudo técnico de vistoria. Quanto à ameaça, reconheceu que se encontrava evidenciada pelo boletim de ocorrência e pela notificação extrajudicial, ambos com menos de ano e dia 121788873 dos autos de origem).

Com base nisso, determinou que os réus se abstivessem de ameaçar a posse dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) (id. 121788873 dos autos de origem).

Inconformado, o réu
RUDJAN DE ALMEIDA SANTOS
interpôs o agravo de instrumento n. 1017924-24.2023.8.11.0000, no qual alegou a insuficiência probatória para o deferimento
inaudita altera pars
da tutela possessória (id. 141378232 dos autos de origem).

A Segunda Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao recurso, anulou a decisão e determinou a realização de audiência de justificação, ao fundamento de que pairavam dúvidas acerca da real posse sobre o imóvel (id. 141378232 dos autos de origem).

Os réus apresentaram contestação cumulada com reconvenção e arguição de falsidade documental. Sustentaram que a genitora não efetivou venda alguma do imóvel, mas celebrou, de forma verbal, contrato de comodato para exploração agropecuária. Afirmaram que, após manifestação de desinteresse na manutenção do comodato e a expedição de notificação extrajudicial, a posse dos autores passou a ser injusta e precária, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil (id. 141437031 dos autos de origem).

Arguiram, também, a falsidade dos contratos, recibos e notas promissórias, sob o fundamento de que não foram assinados pela genitora dos réus. Sustentaram que a mandatária não dispunha de poderes especiais e expressos para dar recibo e quitação em relação ao imóvel rural, porquanto os poderes ampliados na procuração pública teriam sido conferidos exclusivamente para imóvel diverso, de natureza urbana. Requereram perícia grafotécnica e, em sede reconvencional, de caráter petitório, formularam pedido de imissão na posse com perdas e danos (id. 141437031 dos autos de origem).

Na impugnação à contestação, os autores refutaram a narrativa dos réus. Reiteraram que os contratos de compra e venda foram celebrados com firmas reconhecidas em cartório e que a mandatária exerceu, de fato, os poderes constantes da procuração pública. Sustentaram que a posse decorrente de compra e venda configurava posse justa com justo título e presunção de boa-fé. Alegaram a inviabilidade de discussão petitória em sede possessória e requereram a condenação dos réus por litigância de má-fé (id. 143247918 dos autos de origem).

Sobreveio decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica e cancelou a audiência de justificação anteriormente designada, com fundamento na economia processual e na eficiência (id. 186781278 dos autos de origem).

Os autores interpuseram o agravo de instrumento n. 1015624-21.2025.8.11.0000 contra essa decisão, ao argumento de que o cancelamento da audiência contrariava a determinação anterior desta Corte (id. 194566952 dos autos de origem).

Este Tribunal, como consequência da deliberação anterior, proferida no agravo de instrumento n. 1017924-24.2023.8.11.0000, determinou que fosse realizada a audiência de justificação prévia, sem prejuízo do prosseguimento da perícia, com vistas à possibilitar a análise do pedido de tutela de urgência formulado na inicial (id. 194566952).

O Juízo
a quo
designou audiência de justificação para o dia 10/setembro/2025 (id. 205640418 dos autos de origem).

A audiência foi realizada com a oitiva de três testemunhas arroladas pelos autores (id. 207583903 dos autos de origem).

Na sequência, o Juízo proferiu nova decisão, deferindo a tutela possessória requerida pelos autores.

Consignou que a prova da posse, em sede de cognição não exauriente, estava demonstrada pelos contratos de compra e venda, pela inscrição no Cadastro Ambiental Rural de 2014 em nome da autora, pela Nota Fiscal de Produtor Rural de 2016 e pelos extratos de funcionários até 2023, documentos que evidenciavam a exploração econômica, a ocupação e o
animus domini
dos autores, de forma contínua, por período superior a uma década (id. 216490041 dos autos de origem).

Registrou que os depoimentos testemunhais corroboraram o acervo documental, com destaque para a testemunha que intermediou a transação e presenciou o exercício possessório, bem como para outra que relatou a abertura da área e a edificação de benfeitorias. Concluiu que o conjunto probatório era robusto para caracterizar a posse justa dos autores, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, e o justo título previsto no parágrafo único do artigo 1.201 do mesmo diploma (id. 216490041dos autos de origem).

Quanto ao justo receio de turbação, embora as testemunhas não tenham presenciado atos materiais de agressão à posse após a propositura da ação, o Juízo consignou que a circunstância poderia ser interpretada como reflexo do êxito da liminar inicialmente concedida. Aferiu o requisito pela notificação extrajudicial, que exigia a desocupação em 48 (quarenta e oito) horas, conjugada com o ajuizamento da ação reivindicatória pelos réus, o que configuraria ato formal e iminente de ameaça (id. 216490041dos autos de origem).

Deferiu, assim, o pedido liminar e determinou que os réus se abstivessem de ameaçar a posse dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais). Determinou, ainda, a intimação dos reconvintes para comprovação do recolhimento das custas processuais da reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção (id. 216490041 dos autos de origem).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam a ausência dos requisitos do interdito proibitório. Afirmam que a notificação extrajudicial para desocupação voluntária e o ajuizamento de ação reivindicatória constituem exercício regular de direito, conforme o artigo 188, I, do Código Civil, e não podem ser qualificados como ameaça apta a configurar o justo receio previsto no artigo 567 do Código de Processo Civil. Invocam precedentes desta Corte no sentido de que a notificação extrajudicial não configura, por si só, ameaça para fins de interdito proibitório (id. 335719373).

Alegam a presença de
periculum in mora
inverso, com fundamento em auto de constatação lavrado por oficial de justiça em 13/novembro/2025, nos autos da ação reivindicatória conexa, que teria certificado a extração ilegal de madeira e a dilapidação do patrimônio pelos agravados na área litigiosa. Na perspectiva dos recorrentes, a manutenção da liminar opera como salvo-conduto para degradação ambiental e patrimonial irreversível (id. 335719373).

Sustentam, ainda, que os agravados instruíram a petição inicial com fotografias de imóvel vizinho para simular benfeitorias inexistentes, manobra que teria sido desmascarada pela vistoria do Oficial de Justiça. Aduzem que a posse é precária e injusta, derivada de atos nulos por excesso de mandato, conforme Parecer Técnico Linguístico acostado ao recurso, uma vez que a procuração da mandatária não contemplaria poderes especiais para alienar o imóvel rural em litígio, nos termos do artigo 661, § 1°, do Código Civil (id. 335719373).

Com fulcro nesses argumentos, postulam a revogação da decisão agravada para determinar a imediata reintegração de posse em favor dos agravantes. Subsidiariamente, pleiteiam a nomeação dos agravantes como depositários fiéis do imóvel ou a suspensão de qualquer atividade de extração vegetal na área (id. 335719373).

Em contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de necessária delimitação do objeto recursal. Sustentam que os agravantes estruturam o recurso a partir de documentos e alegações extraídos da ação reivindicatória conexa, demanda diversa que não conta com citação válida dos agravados, o que configura inovação recursal e confusão entre os juízos possessório e petitório. Pugnam para que a análise se restrinja aos limites do interdito proibitório e da decisão agravada (id. 342834855).

No mérito, reiteram que a posse decorre de contratos de compra e venda celebrados em 2010 e 2014, integralmente quitados, com exercício contínuo, público e produtivo por mais de 13 (treze) anos. Afirmam que as três testemunhas ouvidas na audiência de justificação corroboraram a tese da compra e venda e afastaram a alegação de comodato verbal. Destacam o depoimento da terceira testemunha, que atuou por 24 (vinte e quatro) anos como tabeliã no cartório responsável pela lavratura da escritura de doação, da procuração pública e dos reconhecimentos de firma dos contratos, a qual confirmou a regularidade dos atos praticados pela mandatária (id. 342834855).

Os agravados sustentam que a decisão agravada observou a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que a notificação extrajudicial para desocupação, somada ao ajuizamento da ação reivindicatória, configura ameaça à posse. Rechaçam a utilização do Auto de Constatação como fundamento para reforma, por se tratar de documento produzido em processo diverso, sem contraditório pleno (id. 342834855).

Quanto ao pedido de reintegração de posse formulado no agravo, os agravados sustentam a impossibilidade jurídica da pretensão, porquanto a posse é exercida há mais de 13 (treze) anos, prazo que ultrapassa o limite de ano e dia previsto nos artigos 558 e 561 do Código de Processo Civil. Alegam, ademais, que a pretensão configura inovação recursal, já que a decisão agravada não tratou de reintegração de posse em favor dos réus (id. 342834855).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus
JOÃO BONIFÁCIO DOS SANTOS JÚNIOR, RUDJAN DE ALMEIDA SANTOS
e
RUDJANY DE ALMEIDA SANTOS
contra decisão interlocutória que, após audiência de justificação, deferiu pedido liminar de interdito proibitório e determinou que os agravantes se abstenham de ameaçar a posse dos autores sobre imóvel rural situado no lugar denominado “Piraputangas”, Município de Alto Paraguai, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino sob a matrícula n. 10.971, com área de 380,45 (trezentos e oitenta hectares e quarenta e cinco ares), sob pena de multa diária de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) (id. 335719373).

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição do acerto da decisão agravada ao reconhecer o preenchimento dos requisitos do interdito proibitório, notadamente a posse anterior dos agravados e o justo receio de turbação, bem como em definir se as alegações de titularidade dominial, de nulidade dos negócios jurídicos e de dano ambiental possuem aptidão para afastar a proteção possessória deferida.

O recurso não comporta acolhimento.

Antes de adentrar a análise dos requisitos do interdito proibitório, impõe-se uma observação preliminar que, embora de natureza processual, condiciona o exame de praticamente todas as teses recursais e delimita o campo de cognição deste agravo.

Os agravantes estruturam suas razões recursais com apoio, em grande parte, em documentos e alegações extraídos da ação reivindicatória conexa (processo n. 1001611-70.2023.8.11.0005), demanda diversa, de natureza petitória, que sequer conta com citação válida dos agravados.

Ao proceder dessa forma, os recorrentes buscam transmudar o objeto do recurso, que deveria restringir-se ao exame dos pressupostos da tutela possessória preventiva, em verdadeira discussão sobre o domínio do imóvel.

Assim, essa confusão entre os juízos possessório e petitório, contudo, esbarra na própria estrutura do sistema de defesa da posse, cujo exame se impõe como premissa necessária à análise dos demais pontos recursais.

A tutela possessória funda-se na situação de fato, e protege aquele que exerce, de modo efetivo, algum dos poderes inerentes à propriedade, independentemente de qualquer indagação a respeito do direito de domínio sobre a coisa, conforme disposição do art. 1.196 do Código Civil.

A relevância jurídica da posse deriva dessa dimensão fática, que o ordenamento tutela não apenas para preservar a estabilidade das relações sociais, mas também para prevenir a autotutela e proteger quem efetivamente cumpre a função econômica e social da coisa.

Assim, a ação possessória não se presta a afirmar ou a defender a propriedade, mas sim a preservar ou a restituir a situação fática injustamente violada.

Nessa linha, o art. 1.210, §2º, do Código Civil é expresso ao estabelecer que não obsta à manutenção ou à reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. A mesma orientação encontra reflexo no art. 557 do Código de Processo Civil, segundo o qual, na pendência de ação possessória, é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Com base nesse raciocínio, conclui-se que as alegações de propriedade registral, de excesso de mandato da procuradora, de nulidade dos contratos de compra e venda e de suposta venda
a non domino
, por mais relevantes que possam vir a ser em sede petitória, não possuem aptidão para infirmar a tutela possessória deferida em favor dos agravados, pois esbarram na autonomia que o ordenamento confere à proteção da posse.

Essa delimitação não constitui mera formalidade processual, porquanto decorre da estrutura ontológica do sistema possessório brasileiro, que protege a situação de fato contra qualquer perturbação, independentemente de quem ostente o título de propriedade.

Assentada essa premissa, passa-se ao exame dos requisitos legais do interdito proibitório à luz do caso concreto.

O art. 567 do Código de Processo Civil estabelece que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse pode requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária.

A concessão da medida pressupõe, portanto, a demonstração de dois requisitos cumulativos:
(i)
a posse anterior;
(ii)
e o justo receio de turbação ou esbulho.

Quanto à posse anterior, a prova produzida na instrução, em sede de cognição não exauriente, é suficiente para demonstrar o exercício possessório dos agravados.

No plano documental, os agravados apresentaram contratos particulares de compra e venda celebrados em 2010 e 2014, ambos com firmas reconhecidas em cartório, inscrição no Cadastro Ambiental Rural datada de 2014 em nome da agravada
ALBA
, nota fiscal de produtor rural de 2016 e extratos mensais de pagamento de funcionários rurais que datam de novembro/2021 até janeiro/2023 (id. 121708338 ao 121712048).

Esses documentos, em sede de juízo possessório preliminar, evidenciam a exploração econômica e a efetiva ocupação dos autores sobre a área.

No plano da prova oral, a audiência de justificação, realizada em cumprimento à determinação anterior desta Corte, colheu depoimentos de três testemunhas que corroboraram o quadro documental com consistência.

A testemunha
Valdecy de Almeida Chagas
declarou que intermediou a transação imobiliária em 2010, acompanhou a assinatura do contrato em cartório e presenciou a imissão dos adquirentes na posse, com posterior realização de limpeza, reformas e cercamento da área. Perguntado se o negócio consistiu em compra e venda ou em comodato, respondeu de forma categórica que se tratava de compra e venda, e que tudo o que existe no local foi realizado pelos agravados (id. 207583903 dos autos de origem).

A testemunha
Roberto José Dias
relatou que os agravados “abriram” o local, que antes consistia em mato e brejo, e ali edificaram cerca, curral, pasto e casa. Perguntado se a posse decorria de empréstimo verbal, respondeu expressamente que não (id. 207583903 dos autos de origem).

A terceira testemunha,
Edmilse Maria Matos Luz
, declarou que atuou por 24 (vinte e quatro) anos como tabeliã no cartório onde foram lavradas a escritura de doação de feita pelos genitores João Bonifácio dos Santos e Ruth de Almeida Santos em favor dos agravados, a procuração pública outorgada pelos agravados à genitora Ruth de Almeida Santos e os reconhecimentos de firma dos contratos de compra e venda. Segundo a testemunha, ela atestou a regularidade formal dos atos praticados pela mandatária Ruth, a vigência da procuração e a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos (id. 207583903 dos autos de origem).

Com base nesse acervo probatório, conclui-se que o Juízo de origem reconheceu, com acerto, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela possessória em favor dos agravados.

A prova produzida até o presente momento é capaz de demonstrar a posse justa dos autores, nos termos do art. 1.200 do Código Civil, e o justo título previsto no parágrafo único do art. 1.201 do mesmo diploma, na medida em que a posse decorreu de ato apto, em tese, a transferir o domínio, independentemente da eficácia final do título.

Os agravantes, em contraposição, sustentam que a posse dos agravados é precária e injusta, derivada de comodato verbal ou de atos nulos por excesso de mandato. Essa tese, conforme já destacado, pertence ao campo da discussão dominial e contratual, insuscetível de exame em sede possessória.

De toda sorte, ainda que se adentrasse o mérito dessas alegações, a narrativa dos recorrentes não resistiria ao confronto com o acervo probatório.

A versão de um comodato verbal celebrado por 13 (treze) anos, sem que ao longo de todo esse período os proprietários tabulares tivessem providenciado uma única notificação, um único boletim de ocorrência, uma ação de obrigação de fazer ou qualquer medida administrativa, revela-se inverossímil em cognição sumária.

Os contratos de compra e venda foram celebrados com firmas reconhecidas pelo mesmo cartório que lavrou a procuração pública, e a tabeliã que atuou no serviço notarial confirmou, em depoimento, a regularidade de todos os atos praticados pela mandatária.

A arguição de falsidade documental e a perícia grafotécnica, por sua vez, constituem matéria pendente de dilação probatória na origem, cuja resolução demanda cognição exauriente.

Assim, em sede de tutela provisória possessória, a existência de impugnação à autenticidade de documentos não afasta, por si só, o valor probatório do acervo quando este é corroborado por outras provas, notadamente pela prova oral colhida na audiência de justificação, que confirmou a celebração de compra e venda e afastou a narrativa de comodato verbal.

Quanto ao requisito de justo receio de turbação, embora as testemunhas ouvidas na audiência de justificação não tenham presenciado atos materiais de agressão à posse após a propositura da ação, essa circunstância pode ser interpretada como reflexo do êxito da liminar inicialmente concedida.

Além disso, o justo receio se configura, no caso concreto, pela notificação extrajudicial encaminhada pelos agravantes, por meio da qual exigiram a desocupação do imóvel no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conjugada com o ajuizamento de ação reivindicatória que busca a retomada do bem.

Ainda que os agravantes sustentem que a notificação e o ajuizamento da ação reivindicatória constituem exercício regular de direito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, não adota compreensão absoluta nesse sentido.

Isso porque, como todo caso submetido à apreciação do Poder Judiciário, a qualificação da notificação como ameaça depende do contexto fático em que se insere.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a notificação extrajudicial com ordem de desocupação do imóvel sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis é bastante à configuração do ato de turbação da posse
” (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.687.838/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020).

Este Sodalício também compreende que, a depender do contexto fático subjacente, a notificação extrajudicial se reveste de ato capaz de representar ameaça de esbulho ou turbação. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] Nos termos do art. 567 do CPC, o interdito proibitório é a ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, demonstrar a anterioridade de sua posse, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça. 2. Embora a notificação extrajudicial que informa a possibilidade de ajuizamento de ação não revele, por si só, injusta ameaça à posse, por representar exercício regular de direito, o conteúdo do documento pode, quando cotejado com o restante do arcabouço fático-probatório angariado nos autos, corroborar a tese em que se funda a ação de interdito proibitório, hipótese em que o documento deve ser considerado na resolução do litígio. 3. Se o autor comprova o exercício da posse e apresenta elementos indicativos da ameaça, incumbe aos réus, ao alegarem a fragilidade do arcabouço probatório autoral, apresentarem contraprova, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC, sob pena de ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para a obtenção do mandado proibitório [...]”
(TJMT, APCív n. 0000740-91.2017.8.11.0094, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

No caso dos autos, a ameaça não se limita à notificação extrajudicial. A conjugação dessa notificação, que exigiu a desocupação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com o ajuizamento de ação reivindicatória que busca a imissão na posse do mesmo imóvel, revela a inequívoca intenção dos agravantes de reaver a posse.

Nesse contexto, o ato de exigir formalmente a desocupação, em prazo irrazoável, sob a ameaça de medidas judiciais, não pode ser rebaixado à condição de mero exercício regular do direito de ação, porquanto se trata da externalização da vontade de molestar a posse, de forma coercitiva e imediata.

Cumpre por fim, enfrentar a alegação de
periculum in mora
inverso, fundamentada no auto de constatação lavrado por oficial de justiça em 13/novembro/2025, nos autos da ação reivindicatória, que teria certificado a extração ilegal de madeira na área litigiosa.

A tese, conquanto grave na descrição fática que apresenta, não pode servir de fundamento para a reforma da decisão agravada, por razões de ordem processual e probatória.

O auto de constatação foi produzido em processo diverso, em diligência cuja realização não contou com o contraditório dos agravados.

A própria decisão que indeferiu o efeito suspensivo consignou que o referido documento ainda não havia sido objeto de análise pelo Juízo de origem quando da prolação da decisão agravada, o que impede sua consideração, neste momento, como elemento suficiente para a reforma.

Eventual irregularidade ambiental, caso confirmada, deve ser apurada e enfrentada nos autos e no foro competentes, com observância do contraditório.

A tutela provisória de interdito proibitório se limita a determinar que os agravantes se abstenham de ameaçar a posse dos autores, sem impedir que busquem tutela jurisdicional para a proteção do patrimônio ou do meio ambiente pelas vias adequadas.

No mesmo sentido, a alegação de que os agravados instruíram a petição inicial com fotografias de imóvel vizinho para simular benfeitorias constitui questão fática controvertida, que depende de cognição exauriente para seu esclarecimento.

A rigor, o próprio auto de constatação que os agravantes invocam em seu favor, produzido nos autos da ação reivindicatória, conduz à conclusão de que os agravados, efetivamente, exercem posse sobre a área litigiosa (id. 335719374).

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da decisão agravada que concedeu aos agravados a tutela possessória de interdito proibitório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos réus
JOÃO BONIFÁCIO DOS SANTOS JÚNIOR, RUDJAN DE ALMEIDA SANTOS e RUDJANY DE ALMEIDA SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026